Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701497-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ISA MARIA DE MACEDO GUEDES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO ISA MARIA DE MACEDO GUEDES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 146910618, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta contra BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “1. Ante a emenda apresentada, exclua-se o Banco Bradesco do polo passivo. Verifica-se que, na nova inicial, o autor mantém alegações relativas ao dano moral, contudo, na petição de ID 1455513612 afirma que desiste do pedido. Assim, o feito prosseguirá sem a análise de tal pretensão. A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a se abster de efetuar a cobrança da mensalidade do plano de saúde, mediante desconto em sua conta, haja vista que pleiteou a rescisão do contrato no dia 16.11.2022, mas, mesmo assim, foram realizados descontos posteriores. Ocorre que, no momento, não se verifica os requisitos para sua concessão, haja vista que não há comprovação de envio da notificação de ID 145835078. Por outro vértice, em relação aos documentos de ID 145835076 verifica-se que foram encaminhados à Bradesco Seguros e não à Bradesco Saúde, não havendo demonstração de que os consumidores são orientados a enviar emails à uma ou outra indistintamente. Observe-se, ainda, que para questões como essa, para solucioná-las ou ao menos comprovar qual a providência adotada pela ré, sem qualquer margem de discussão quanto ao recebimento ou não das comunicações/reclamações, é plenamente acessível à autora a utilização da plataforma consumidor.gov., no qual a ré tem alcançado grande êxito na solução. Confira-se: [...] Ante o exposto,INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de reanálise após a contestação. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC). Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação, caso verificada a efetiva possibilidade de transação entre as partes (art. 139, V, CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial.A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.” Alega a agravante-autora que, ao contrário do disposto na r. decisão agravada, notificou efetivamente o agravado-réu para que procedesse o cancelamento do plano de saúde e de sua respectiva cobrança, por três vezes. Aduz que, em 16/11/22, pela central de atendimento do agravado, telefone 40042700, com registro de protocolo no 0057111202211600776, requereu o cancelamento do plano de saúde. Já em 29/11/22, também pela central de atendimento do agravado, telefone 40042700, com registro de protocolo no 0571120221120023858, requereu novamente o cancelamento do plano de saúde. No dia 6/12/22, pelo endereço eletrônico/e-mail institucional do agravado Bradesco Saúde, reiterou o pedido de cancelamento do plano de saúde, sem que conseguisse obter qualquer resposta do agravado-réu. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que é suficiente o contato efetivado pelo consumidor via telefone, com registro do número de protocolo, manifestando sua intenção de cancelar o plano de saúde. Salienta que é fato público e notório que o consumidor tem severas dificuldades de atendimento das operadoras de planos de saúde quando busca o cancelamento de contrato pelos meios eletrônicos e por telefone, o que não ocorre quando a finalidade é a contratação do seguro. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar o cancelamento do plano de saúde e a suspensão imediata da cobrança da mensalidade do plano de saúde em sua conta bancária. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Preparo (id. 42845383). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A tutela de urgência somente será concedida se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Pretende a autora, em sede de tutela de urgência, que seja determinado o imediato cancelamento do plano de saúde e da cobrança das mensalidades correspondentes. Não há qualquer dúvida de que é direito da agravante-autora cancelar o contrato de plano de saúde entabulado com o agravado-réu. Contudo, das provas apresentadas pela autora, não há comprovação do envio da notificação (id. 145835078, autos originários), bem como se verifica que os documentos foram encaminhados à Bradesco Seguros e não à Bradesco Saúde (id. 145835076, autos originários). Desse modo, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que a agravante-autora não demonstrou que requereu, pelas vias adequadas, o cancelamento do contrato entabulado com o agravado-réu. Assim, nesta análise inicial, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida postulada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora